Tribunal: TJDFT
Processo: 0744377-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744377-40.2023.8.07.0001 RECORRENTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. RECORRIDO: NAFTALI DE SOUZA NOVAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ONCOLÓGICA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MULTA COERCITIVA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença de procedência em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, referente à negativa de fornecimento de carta OPME para realização de cirurgia oncológica. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão preliminar consiste em definir o cabimento do efeito suspensivo ao recurso. 3. No mérito, as questões em discussão consistem em avaliar: (i) a legalidade da negativa de cobertura do procedimento/material sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS; (ii) a configuração do dano moral e seu quantum; (iii) a manutenção da multa diária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Preliminar rejeitada ante a ausência dos requisitos do art. 1.012, §4o, do CPC para concessão do efeito suspensivo. 5. A Lei no 14.454/2022 estabelece critérios para beneficiários de planos de saúde solicitarem cobertura de exames e tratamentos não incluídos no rol da ANS, mediante comprovação da eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação de órgãos técnicos. 6. A recusa injustificada ao fornecimento de materiais essenciais para cirurgia oncológica urgente ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral pela exposição do paciente a risco e agravamento de sua condição de saúde. 7. A multa coercitiva fixada mostra-se proporcional e razoável diante da recalcitrância da operadora no cumprimento da ordem judicial, culminando no agravamento irreversível do quadro clínico do paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso improvido. Tese de julgamento: "1. A Lei no 14.454/2022 garante aos beneficiários de planos de saúde o direito à cobertura de procedimentos não incluídos no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia científica ou recomendação por órgãos técnicos competentes. 2. A recusa injustificada ao fornecimento de materiais para cirurgia oncológica urgente configura dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, §4o; 536, §1o; Lei no 14.454/2022; Lei no 9.656/1998, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE; STJ, AgInt no AREsp 1681636/SC. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 10, § 4o, e 35, ambos da Lei 9.656/1998, defendendo a natureza taxativa do rol da ANS. Ressalta que não está obrigada, seja por lei, seja por contrato, a fornecer o tratamento nos termos pleiteados pelo autor. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do TJSP. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO MACHADO BIANCHI, OAB/SP 177.046. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, 10, § 4o, e 35, ambos da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “O referido entendimento, contudo, foi superado pela Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar”. (ID 69128776) Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021